Tribunal: CARF
Processo: 10976.000467/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.000467/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.303 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
RENATO JUDICE MARQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
ALEGAÇÃO
RECURSAL
DE
TEMPESTIVIDADE. NÃO ACOLHIMENTO.
Sendo a impugnação intempestiva, não merece reforma o Acórdão de
Impugnação que não conheceu da impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 64/67) interposto em face de decisão da 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (e-fls.
57/59) que julgou por não conhecer da impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 03/12), no
valor total de R$ 103.576,31, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF),
ano(s)-calendário 2005, por omissão de rendimentos consistente em lucro excedente ao
escriturado (75%). O lançamento foi cientificado em 19/12/2008 (e-fls. 51 e 35). O Termo de
Verificação Fiscal consta das e-fls. 13/18.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.000467/2008-41
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.303 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000467/2008-41

Na impugnação (e-fls. 52/53), protocolada em 21/01/2009 (e-fls. 52), em síntese,
se alegou:
(a) Tempestividade. Intimado em 23/12/2008, a impugnação é tempestiva.
(b) Não-incidência sobre lucros, bitributação econômica e duplicidade de
impostos.
A seguir, transcrevo as ementas do Acórdão de Impugnação (e-fls. 57/59):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EFEITOS.
A impugnação apresentada fora do prazo legal não instaura a fase litigiosa do
procedimento e não enseja o julgamento de primeira instância quanto às alegações de
mérito.
(...) Voto (...)
O autuado foi cientificado da exigência em 19/12/08 (sexta-feira). Como a contagem do
prazo inicia-se no primeiro dia útil seguinte à intimação, o termo inicial a ser
considerado é o dia 22/12/08 (segunda-feira). Contados os trinta dias previstos no
Decreto no. 70.235/1972, o prazo final recaiu no dia 20/01/09 (terça-feira) e o
contribuinte protocolizou sua petição somente no dia 21/01/09 (quarta-feira), o que
configura a intempestividade da impugnação.
Em que pese ter havido alegação da defesa de que tomou conhecimento da exigência no
dia 23/12/2008, de acordo com a folha de rosto do auto de infração, a ciência do auto de
infração ocorreu no dia 19/12/2008, na pessoa do seu procurador.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 01/02/2012 (e-fls. 60/63) e o
recurso voluntário (e-fls. 64/67) interposto em ??/03/2012 (e-fls. 64), em síntese, alegando:
(a) Admissibilidade. Intimado em 06/02/2012 (sic), apresente impugnação à 2a
Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no prazo legal.
(b) Tempestividade. O recorrente tomou ciência do Auto de Infração em
06/02/2012 (sic) e como o prazo de impugnação é de trinta dias, a presente
impugnação é tempestiva.
(c) Competência. Conforme art. 3°, I, do Regimento Interno, Portaria MF n° 256,
de 2009, compete à 2a Seção processar e julgar o presente recurso.
(d). Empréstimo. O imposto de renda é devido à medida que os rendimentos e
ganhos de capital forem percebidos (Decreto n° 3.000, de 1999, art. 2°). A
operação fiscalizada de distribuição de lucros, em verdade se tratava de
empréstimo, não havendo rendimento ou ganho de capital. Conforme
declarações da pessoa física e da jurídica, não obteve rendimento, mas mero
empréstimo. Prova mediante apresentação de livro escriturado. Logo, não há
que se falar em tributação (Decreto n° 3.000, de 1999, arts. 2°, 37, 38, 39,
XLVI, 76, § 2°, 117, caput e § 4°, e 138).
É o relatório.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.303 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000467/2008-41

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. A intimação postal do Acórdão de Impugnação se operou em
01/02/2012 (e-fls. 60/63). Na primeira folha das razões recursais, há carimbo do protocolo do
recurso, mas apenas o mês e o ano do protocolo estão legíveis (“MAR 2012”, e-fls. 64). O órgão
preparador não acusou a intempestividade do recurso voluntário, ressaltando que a petição teria
sido intitulada como impugnação e não como recurso voluntário (e-fls. 92). Diante desse
contexto e considerando o disposto nos arts. 26, § 5°, e 69 da Lei n° 9.784, de 1999, considero o
recurso voluntário como tempestivo. Conforme dispõe o Regimento Interno (Portaria n° 343, de
2015, Anexo II, art. 3°, II), o presente colegiado é competente para apreciar o recurso voluntário.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Tempestividade. No tópico “Da Tempestividade”, o recorrente sustenta o a seguir
transcrito (e-fls. 65):
Preliminarmente cabe mencionar que o impugnante tomou ciência do referido auto de
infração no dia 06/02/2012 e como o prazo para impugnação é de 30 dias, a presente
impugnação é tempestiva.
Por diversos motivos, o texto em questão é equívoco e demanda certo grau de
esforço para sua perfeita compreensão.
Primeiro, a data de 06/02/2012 não se confunde com a data de ciência do Auto de
Infração (19/12/2008; e-fls. 51) e nem com a data de ciência do Acórdão de Impugnação
(01/02/2012; e-fls. 60/63).
Segundo, o contribuinte aparenta sustentar a tempestividade da impugnação em
face da data de intimação do auto de infração, mas a palavra “presente” nos remete ao próprio
recurso.
Terceiro, no próximo tópico das razões recursais, intitulado “Da Competência”, o
contribuinte demonstra ter conhecimento de estar apresentando recurso contra Acórdão de
Impugnação e não impugnação contra o Auto de Infração ao afirmar (e-fls. 65):
Conforme Art. 3o, I, do Regimento Interno do CARF - Portaria 256/2009 do Ministério
da Fazenda - compete à Segunda Seção do CARF processar e julgar recurso voluntário
de decisão de primeira instância que verse sobre aplicação da legislação de Imposto de
Renda de Pessoa Física - IRPF.
Em face dessas inconsistências e considerando que o Acórdão de Impugnação
julgou intempestiva a impugnação apresentada contra o Auto de Infração, interpreto que o texto
veiculado no tópico “Da Tempestividade” veicula inconformismo contra a decisão de não
conhecer da impugnação por intempestividade.
O argumento, entretanto, não prospera, pois a ciência do Auto de Infração não se
operou em 06/02/2012 (sic), mas em 19/12/2008 (e-fls. 51 e 35), e o protocolo da impugnação
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.303 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000467/2008-41

foi empreendido em 21/01/2009 (e-fls. 52), sendo que, em face do disposto nos arts. 5° e 15 do
Decreto no 70.235, de 1972, é irretocável a apreciação vertida no voto condutor do Acórdão de
Impugnação, novamente transcrevo (e-fls. 59):
O autuado foi cientificado da exigência em 19/12/08 (sexta-feira). Como a contagem do
prazo inicia-se no primeiro dia útil seguinte à intimação, o termo inicial a ser
considerado é o dia 22/12/08 (segunda-feira). Contados os trinta dias previstos no
Decreto no. 70.235/1972, o prazo final recaiu no dia 20/01/09 (terça-feira) e o
contribuinte protocolizou sua petição somente no dia 21/01/09 (quarta-feira), o que
configura a intempestividade da impugnação.
Em que pese ter havido alegação da defesa de que tomou conhecimento da exigência no
dia 23/12/2008, de acordo com a folha de rosto do auto de infração, a ciência do auto de
infração ocorreu no dia 19/12/2008, na pessoa do seu procurador.
Logo, não merece reforma o Acórdão de Impugnação, restando prejudicada a
análise dos demais argumentos constantes do recurso, argumentos inclusive não ventilados na
impugnação.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital